Tribunal: TJES
Processo: 5000271-80.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-80.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUZIA ALVERINO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.

DANOS MORAIS (R$ 2.500,00).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000271-80.2021.8.08.0068

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Recorrida: LUZIA ALVERINO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6573217).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
preliminarmente, ausência de interesse de agir, aduzindo que a recorrida não realizou contestação administrativa do empréstimo em comento;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
c)
que o valor do empréstimo foi creditado em favor da recorrida;
d)
que não cabe dano moral e repetição de indébito;
e)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedente os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse processual arguida pela parte recorrente, isto porque o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial entre as partes, bastando a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em falta de interesse de agir da recorrida.

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva contratação do empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente se limitou a juntar aos autos cópia do indigitado contrato; todavia, consoante asseverado pelo juízo de piso na sentença, restou evidente a ocorrência de fraude na contratação, destacando-se:

Cumpre salientar em princípio que o ônus da comprovação da regularidade do contrato cabe à instituição requerida. Isso porque tendo a autora afirmado a inexistência do contrato, a ela jamais poderia ser atribuído o dever de comprovação de fato negativo, e a parte ré, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a existência do contrato, pois o documento acompanhou a peça de defesa é insuficiente para tanto.

O contrato em discussão foi juntado no ID 11222527, e observando detidamente o documento extrai-se que as informações nele insertas quanto ao endereço da autora são diversas daquele informado junto à inicial. Além disso, anoto que não consta no contrato assinatura de qualquer testemunha ou comprovante de residência apresentado no momento da contratação.

Como bem apontou a autora em suas alegações em audiência, conforme consta nos autos, o contrato de empréstimo consignado teria sido celebrado por meio do correspondente bancário, sediado em Tarabaí/SP. Como pode-se observar em audiência, a autora é uma pessoa simples e dificilmente teria viajado até aquela distante cidade para celebrar um contrato de empréstimo consignado quando poderia fazê-lo em sua própria cidade junto a sua instituição financeira. De outra banda, a instituição financeira não provou (ônus que lhe cabia) existir representante do referido correspondente em Água Doce do Norte.

Tal como dito acima, todos os elementos que circundam o negócio indicam que o mesmo foi realizado de forma fraudulenta. O contrato teria sido intermediado por correspondente bancário situado em outro Estado (SP); o endereço posto no contrato diverge do endereço verdadeiro da autora; não há cópia de comprovante de residência da requerente.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo em comento.

Sendo assim, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a restituição dos valores descontados é medida impositiva. Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
[1]
, diferente do que determinou o juízo de origem, isto porque o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas tornou-se indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[2]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.500,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Destaco, por fim, que a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, agiu acertadamente o juízo de piso ao autorizar a compensação do valor recebido pela recorrida a título de empréstimo com o valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição de forma simples do valor descontado do benefício previdenciário da recorrida (R$ 47,38
),
em razão do contrato de empréstimo consignado em comento, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)